Tribunal: STF
Processo: HC 215331
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cristiano Silva de Brito, apontando como autoridade coatora o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que denegou a ordem no HC nº 739.743/SP.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente devido à ausência de fundamentação do decreto prisional. 



    Destaca que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa e é progenitor de seis filhos.



    Aduz ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança e demais medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que a impetração volta-se contra decisão segundo a qual o eminente Ministro Presidente Humberto Martins não conheceu do HC nº 739.743/SP, uma vez que a questão nele suscitada pende de apreciação do mérito do habeas corpus deduzido perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, conforme destacou o Tribunal local:



    “Cuida-se de crime doloso com pena máxima reclusiva de 06 (seis) anos, admitindo-se, portanto, a segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Afora isso, a extensa folha de antecedentes criminais do paciente, com registro de uma série de condenações (fls. 35/41 dos autos principais) descortinam sua propensão ao ilícito e, por tal, justificam a manutenção da medida constritiva de liberdade para salvaguardar a ordem pública e, assim, prevenir a reprodução de novos delitos” (e.Doc 2, fl. 114)



    Com efeito, a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, a garantia da ordem pública, a periculosidade do agente, evidenciada não apenas pela gravidade in concreto do delito, mas também em razão da reincidência, tal como referido pelo Tribunal local na decisão liminar.



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator